Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-93.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que reconheceu a sucumbência recíproca e determinou que as partes arcassem com os honorários de seus respectivos advogados. – Pretensão do advogado da autora de fixação da verba honorários em R$1.000,00 para cada parte. ADMISSIBILIDADE: Importante ressaltar que mesmo com o reconhecimento da sucumbência recíproca, é cabível a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que reconheceu a sucumbência recíproca e determinou que as partes arcassem com os honorários de seus respectivos advogados. – Pretensão do advogado da autora de fixação da verba honorários em R$1.000,00 para cada parte. ADMISSIBILIDADE: Importante ressaltar que mesmo com o reconhecimento da sucumbência recíproca, é cabível a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em R$1.000,00 para cada uma, quantia que se mostra compatível com a natureza e complexidade da causa, conforme dispõe o §14 do artigo 85 do CPC. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000401-93.2020.8.26.0482 .
Voto no 27.416.
Registro: 2020.0000705938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000401-
93.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante MAYCON
LIDUENHA CARDOSO, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000401-93.2020.8.26.0482 .
Voto no 27.416.
VOTO No 27.416.
APELAÇÃO
No
1000401-93.2020.8.26.0482

PRESIDENTE
PRUDENTE.
APELANTE: MAYCON LIDUENHA CARDOSO.
APELADO: BANCO BMG S/A.
INTERESSADA: NEUSA PEREIRA DA SILVA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

Sentença
que
reconheceu a sucumbência recíproca e determinou que as
partes arcassem com os honorários de seus respectivos
advogados. Pretensão do advogado da autora de fixação da
verba
honorários
em
R$1.000,00
para
cada
parte.
ADMISSIBILIDADE: Importante ressaltar que mesmo com o
reconhecimento da sucumbência recíproca, é cabível a
condenação
das
partes
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, ora fixados em R$1.000,00 para cada uma,
quantia que se mostra compatível com a natureza e
complexidade da causa, conforme dispõe o §14 do artigo 85 do
CPC. Sentença reformada neste ponto.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000401-93.2020.8.26.0482 .
Voto no 27.416.
contra a r. sentença de fls. 237/241, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória
movida por Neusa Pereira da Silva contra o Banco BMG S/A., para
determinar ao réu que proceda ao cancelamento do cartão de crédito RMC
de titularidade da autora, devendo conceder a ela a opção de pagamento do
saldo devedor de uma só vez ou por meio de descontos consignados no seu
benefício previdenciário. A r. sentença também determinou a exclusão da
reserva de margem consignada a partir do momento em que não mais
houver débito a pagar. Diante do reconhecimento da ocorrência da
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com as custas e
despesas que teve no processo, bem como com os honorários de seus
respectivos advogados, observada a gratuidade judiciária concedida à
autora (fl.54).
Somente o advogado da autora apela
(fls.244/248). Sustenta que a compensação dos honorários advocatícios
sucumbenciais é vedada pela legislação em vigor. Pede a fixação da verba
honorária em R$1.000,00 para cada parte.
O banco réu apresentou contrarrazões a
fls.260/270.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000401-93.2020.8.26.0482 .
Voto no 27.416.
O advogado da autora alega que, quando
houver sucumbência recíproca, os honorários advocatícios não podem ser
compensados. Razão assiste ao apelante.
No caso, verifica-se que o Juízo reconheceu
a ocorrência da sucumbência recíproca e determinou que as partes
arcassem com os honorários de seus respectivos advogados.
No entanto, é importante ressaltar que
mesmo com o reconhecimento da sucumbência recíproca, é cabível a
condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, ora
fixados em R$1.000,00 para cada uma, quantia que se mostra compatível
com a natureza e complexidade da causa, conforme dispõe o §14 do artigo
85 do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na
importância de R$1.000,00, para cada uma das partes, observando-se a
gratuidade judiciária concedida à autora (fl. 54).
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR